Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700413-68.2020.8.07.9000 AI Agravante: BARATÃO DOS CALÇADOS LTDA - ME Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que traga o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora